Tribunal: STF
Processo: Rcl 25111
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2017-05-16
Data de publicação: 2017-05-16

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental na reclamação. Advogado. Recolhimento em sala de estado-maior. Contrariedade ao que decidido na ADI nº 1.127/DF. Inexistência de aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo da ação direta paradigma. Impropriedade do uso da reclamação. Precedentes. Pretendida submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Impossibilidade. Precedentes. Agravo regimental não provido.



    1. Está-se a executar, em desfavor do agravante, acórdão penal condenatório de segundo grau, sendo certo que sua custódia, a rigor, não mais se reveste de natureza cautelar, mas sim das características de prisão-pena, vale dizer, sanção imposta pelo Estado pela violação de um bem jurídico penalmente tutelado, a qual exige a formulação de um juízo de culpabilidade em um título judicial condenatório.



    2. A Corte não discutiu, na ADI nº 1.127/DF, se o direito de o advogado permanecer recolhido em sala de estado-maior se estenderia ou não ao preso em razão de acórdão penal condenatório de segundo grau, não havendo, nesse contexto, aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo da ação direta paradigma. Logo, é impróprio o uso da ação constitucional.



    3. A pretensão do agravante é a de se utilizar da reclamação ”como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal” (Rcl nº 5.926/SC-AgR, Pleno, Relator o Ministro Celso de Melo, DJe de 13/11/09). 



    4. Agravo regimental não provido.